Tribunal: TJDFT
Processo: 0006877-42.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. VESTÍGIO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO POR FATO IMPUTADO À VÍTIMA. MATERIALIDADE INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, deve se mantida a sentença condenatória.
2. Esclarece o Superior Tribunal de Justiça que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Portanto, se era possível sua realização, e esta não ocorreu, de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal não supre a ausência (REsp 901.856-RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 26/06/2007).
3. Entende-se, também, que não é válida a formação do corpo de delito por testemunhas quando a responsabilidade pelo desaparecimento dos vestígios é do Estado, ou mesmo da vítima, por desídia ou outra causa similar. Assim, se o objeto da análise pericial deixou de existir porque não houve efetivação da perícia a tempo, por descaso estatal, ou mesmo da vítima, a prova testemunhal será imprestável para suprir-lhe.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.